Tribunal: TJSP
Processo: 2294894-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2294894-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
FRANCILENE DOS SANTOS BATISTA e Paciente MATHEUS PAULO
PINHEIRO CARVALHAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294894-52.2020.8.26.0000 -Voto no 19779
2
Habeas Corpus no 2294894-52.2020
Impetrante: Francilene Batista dos Santos
Paciente: Matheus Paulo Pinheiro Carvalhaes
Juízo: 31a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
Voto no 19779
HABEAS CORPUS Roubo - Alegação de
excesso de prazo Andamento processual
dentro da razoabilidade
Excesso de
prazo não configurado - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Francilene Batista dos Santos, em favor
de Matheus Paulo Pinheiro Carvalhaes, alegando estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta
que o Paciente está custodiado desde o dia 27/01/2020 pela
suposta prática do delito de roubo e a instrução somente não se
encerrou na audiência realizada no dia 09/11/2020 porque
uma testemunha da acusação não compareceu, tendo o
Ministério Público insistido em sua oitiva. A audiência de
continuação
foi
designada
para
ocorrer
somente
em
22/02/2020, configurando excesso de prazo.
Pede a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva do Paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294894-52.2020.8.26.0000 -Voto no 19779
3
A liminar foi indeferida (fls. 438/440), as
informações foram prestadas (fls. 443/447) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 450/454).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Consta dos autos que no dia 29 de
dezembro de 2019, o Paciente, juntamente com Isaac Gama da
Silva, auxiliados por Kaique Cossolin Breno, agindo todos
previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram
para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de armas de fogo contra o idoso Sergio Araújo (sessenta
e oito anos) um computador da marca MAC, um notebook da
marca HP, aparelho celular da marca APPLE, um aparelho
celular da marca MOTOROLA, a quantia de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) e pouca quantidade de moeda estrangeira, todos
pertencentes à vítima e seu filho, restringindo sua liberdade da
vítima e mantendo-a sob seus poderes.
A denúncia foi oferecida em 11/02/2020
e recebida em 17/02/2020, ocasião em que o Juízo já se
adiantou designando a audiência para o dia 13/04/2020. As
respostas
à
acusação
foram
ofertadas
em
03/03/2020
(Paciente) e no dia 12/03/2020 (réus Isaac e Kaique).
Contudo, em razão da pandemia, a
solenidade foi cancelada e redesignada para ocorrer no dia
09/11/2020. A defesa do ora Paciente requereu a redesignação
da audiência para que o ato fosse realizado na forma presencial,
o que foi indeferido pelo juízo.
No dia 09 de novembro foram colhidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294894-52.2020.8.26.0000 -Voto no 19779
4
depoimentos de duas testemunhas e tanto o Ministério Público
quanto a defesa do Paciente insistiram na oitiva da testemunha
Priscila, ausente.
Pois bem.
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora, a data para a
continuação da audiência de instrução, ao que parece, foi a data
mais próxima disponível na unidade prisional onde se encontra
custodiado o Paciente.
Levando-se
em
consideração
que
o
enorme número de pedidos para realização de audiência virtual
no sistema prisional, aliado ao fato que o Poder Judiciário
permaneceu em recesso do dia 20/12/2020 ao dia 06/01/2021,
a data designada não parece assim tão estendida a ponto de
configurar excesso de prazo.
Ademais,
a
testemunha
foi
insistida
também pela defesa, não se verificando desídia do Juízo a
ensejar a soltura do Paciente.
Além disso, o prazo previsto no artigo 400
do Código de Processo Penal não é absoluto e pode ser
flexibilizado, sobretudo em virtude do elevado volume de serviço
existente no Judiciário Paulista.
Nesse sentido, é o que se tem decidido:
“O excesso de prazo para o término da
instrução
criminal,
segundo
pacífico
magistério jurisprudencial desta Corte,
deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando
circunstâncias excepcionais que venham a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294894-52.2020.8.26.0000 -Voto no 19779
5
retardar a instrução criminal e não se
restringindo à simples soma aritmética de
prazos processuais.” (cf. Superior Tribunal
de Justiça, Habeas Corpus no 60.893/RS,
Relator o Ministro Arnaldo Esteves).
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator